Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009380-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), YAN DENNER SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.569.861-74 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – APLICADAFRAÇÃOÚNICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ADOÇÃO DE FRAÇÃO DISTINTAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO CRIME DE ROUBO MAJORADO E 40% (QUARENTA POR CENTO) AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PRECEDENTE DO STJ (V. G. AGRG NO HC Nº 707263/SC) – ORDEM CONCEDIDA.

Havendo execução concomitante de condenações, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Yan Denner Santos de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente cumpre pena por 02 (dois) crimes em processos distintos, totalizando uma pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Alegou o beneficiário foi condenado pela prática de 01 (um) crime comum (art. 157, §2º, do CP) e por outro delito equiparado a hediondo (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), ambos com condenações anteriores a Lei Anticrime, mesmo assim foi fixada para a progressão de regime a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento).

Salientou que ainda que tenha praticado falta disciplinar que ocasionou sua regressão regime, é possível notar que houve um equivoco na aplicação da fração única para a progressão de regime aos dois delitos, afrontando aos princípios da Legalidade e da Individualização da pena.

Asseverou que não se pode admitir a aplicação de lei posterior mais gravosa ao paciente, eis que há vedação constitucional neste sentido, não podendo a lei posterior retroagir para prejudicá-lo.

Declarou que deveria ser aplicado a fração de 1/6 (um sexto) para a pena oriunda do processo n.º

0115816-39.2016.8.20.0001, haja vista o trânsito em julgado ter ocorrido em 20 de junho de 2017, bem como a pena ser de cunho menos gravoso.

Argumentou que existem diversos percentuais para ser aplicado, respeitando a natureza do crime, não sendo alterada com a unificação das penas conforme os termos do art. 112, da LEP, portanto, cada uma das penas mantém suas peculiaridades originárias e executivas, umas com modo de execução mais rigoroso e outras mais brando.

Destacou, assim, que pode-se concluir que o percentual de 25% fixada não pode ser aplicada em ambas penas a que cumpre o réu, pois a ação penal nº 0115816-39.2016.8.20.0001, fixou pena antes da lei em questão entrar em vigor, causando assim um erro no cálculo.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) o delito de roubo,

determinado a elaboração de novo cálculo de pena, e após a designação de uma data para a realização da audiência admonitória, com o objetivo de declarar a progressão de regime. (Id. 166178680)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 166740657). Informações juntadas (Id. 167568667). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 168383157).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida pelo não conhecimento do
writ
,
assim sintetizando: (Id. 169690197)

Sumário: Execução penal – Alteração de fração para fins de progressão – Liminar indeferida – Pleito improcedente –Utilização do writ como sucedâneo recursal - Ausência de teratologia ou de coação ilegal na decisão invectivada Inviabilidade da via eleita- Pelo não conhecimento.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente
habeas corpus
.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Yan Denner Santos de Oliveira
, contra ato emanado pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Em síntese, defesa busca a reforma da decisão no que tange a separação dos delitos em relação a progressão de regime, pedindo a aplicação de fração distinta para o crime comum (art. 157, §2º, do CP) e para o delito equiparado a hediondo (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), respeitando a natureza de cada um.

Para a adequada análise, transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 167568667)

“Senhor Desembargador,

Presto as informações solicitadas por meio de malote digital para instruir os autos do habeas corpus n. 1009380-47.2023.8.11.0000 (execução penal n. 0008543-59.2018.8.11.0040), impetrado pelo(s) advogado(s) constituído(s) Dr. Carlos Alberto Koch, Dr. William dos Santos Puhl, Dr. Paulo S.C. Meira Cervieri e Dra. Bruna Regina Pereira em favor do(a)(s) paciente(s) YAN DENNER SANTOS DE OLIVEIRA.

Em 28.9.2021 unificou-se as penas impostas à parte reeducanda relativas às ações penais n. 0115816-39.2016.8.20.0001 e 0002384-03.2018.8.11.0040, ocasião em que a parte reeducanda regrediu de regime por ter cometido crime no curso da execução penal.

Em 4.10.2021 acostou-se novo atestado de cálculo de pena da parte reeducanda.

Em 7.10.2021 o Ministério Público manifestou pela homologação do cálculo acostado.

Em 13.10.2021 a defesa impugnou o cálculo acostado e requereu sua retificação.

Em 17.11.2021 proferiu-se decisão nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Cuida-se de execução penal em desfavor de YAN DENNER SANTOS DE OLIVEIRA.

No mov. 99.1, foi juntada atestado de pena nos termos da decisão proferida no mov. 98.1.

Instado o MPE, manifestou pela homologação do atestado de pena (mov. 102.1).

Através de seu advogado, o reeducando impugnou a fração aplicada em relação a condenação pelo crime de roubo, bem como o período de pena cumprida (mov. 106.1).

É o relatório. Decido.

Primeiramente, registro que quanto à aplicação da fração de 2/5 em relação ao crime de roubo, este Juízo já proferiu decisão no mov. 98.1, razão pela qual deixo de analisar o pedido.

Conforme se apura dos eventos lançados no sistema, no cálculo juntado no mov. 99.1, está sendo contabilizado o período compreendido entre 28/01/2018 a 30/04/2020, motivo pelo qual resta prejudicado o pedido de lançamento do período de cumprimento de pena.

Diante do parecer ministerial (mov. 102.1), superadas as impugnações da Defesa (mov. 106.1),homologo o Atestado de Pena juntado no mov. 99.1.

Atingida a data prevista para progressão de regime da pena sem nenhum fato superveniente, intime-se o MP e em seguida a defesa para manifestação.

Após, conclusos.

Intime-se pessoalmente o reeducando com cópia do atestado de pena.

Ciência ao MP.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

(...)

Em 10.1.2022 a defesa requereu o livramento condicional da parte reeducanda, considerando estarem presentes os requisitos.

Em 3.2.2022 o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de concessão de livramento condicional.

Em 14.2.2022 proferiu-se decisão nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de execução penal em face de YAN DENNER SANTOS DE OLIVEIRA.

No mov. 99.1, foi juntado atestado de pena, registrando que haverá o preenchimento do requisito objetivo para o livramento condicional para o dia 15 de fevereiro de 2022.

A defesa do acusado requer a concessão de livramento condicional ao reeducando (mov. 109.1).

É o relatório. Decido.

DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.

A concessão do livramento condicional está adstrita ao atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 83 do Código Penal, in verbis:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Requisito objetivo

Verifica-se do atestado de pena juntado no mov. 99.1, que haverá o preenchimento do requisito objetivo para o livramento condicional para o dia 15 de fevereiro de 2022.

Requisito subjetivo

O antigo art. 83, alínea “b”, disciplina como um dos requisito para a concessão do benefício que o reeducando não tenha cometimento de falta grave nos últimos doze meses, todavia o reeducando praticou falta disciplinar em 22 de julho de 2021 (mov. 65.2), sendo regredido definitivamente pelo Juízo (mov. 98.1).

Outrossim, há a exigência de bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”), sendo a prática de falta grave, durante a execução, elemento a ser levado em consideração para análise do cumprimento do requisito subjetivo.

Desse modo, da redação do dispositivo, infere-se que para fazer jus ao beneficio o reeducando deve apresentar comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. Ou seja, não basta uma análise superficial de seu comportamento, mas sim aquele que por ele foi apresentado durante toda a execução da reprimenda, analisando-se todas as intercorrências, pois tais circunstâncias demonstram o mérito do condenado. Percebe-se, portanto, que o requisito subjetivo não possui limitação temporal para aferição. Sabe-se que embora as faltas graves não possam ser utilizadas para interromper a o prazo para obtenção do benefício, podem ser consideradas para aferição do requisito subjetivo. Nesse sentido:

(...)

No presente caso, percebe-se que a menos de um ano o reeducando foi regredido definitivamente para o regime fechado após a prática de falta disciplinar no curso do cumprimento da pena no regime semiaberto.

É possível divisar que o reeducando não preenche um dos requisitos (requisito subjetivo) necessário para fazer jus ao benefício do livramento condicional, porquanto durante o cumprimento do regime semiaberto o reeducando não comprovou comportamento satisfatório, conforme previsão das alíneas “A” e “B” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, na medida em que em momento algum demonstrou compromisso e tampouco que não voltará a delinquir.

Ressalta-se ainda que a Defesa não comprovou a reparação dos danos as vítima e/ou a impossibilidade de fazê-lo.

Diante disso, não obstante o atestado de pena aponte que haverá preenchido o requisito objetivo neste mês , tenho que o requisito subjetivo não foi adimplido, razão pela qual indefiro o pedido da Defesa.

(...)

Em 13.7.2022 sobreveio novo pedido de impugnação de cálculo, oportunidade em que requereu a retificação.

Em 25.8.2022 proferiu-se decisão nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de execução penal em face de YAN DENNER SANTOS DE OLIVEIRA.

Na decisão proferida no mov. 98.1, em 28 de setembro de 2021, foi reconhecida a falta disciplinar, determinando-se a regressão definitiva para o regime fechado, mais o perdimento de 1/3 dos dias remidos e aplicação da fração de 2/5 ou 40% sobre a totalidade da pena.

No mov. 99.1, foi acostado aos autos Atestado de Pena atualizado.

Após, instadas as partes (mov. 102.1 e 106.1), foi homologado o cálculo em 17 de novembro de 2021.

Através de Defensor Público (mov. 119.1) e advogado constituído (mov. 120.1), o reeducando impugnou o cálculo, registrando que deve ser aplicada a fração de 1/6 em relação ao crime de roubo.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, diante da juntada da procuração no mov. 118.1, proceda-se a habilitação dos i. advogados nos presentes autos.

No mais, quanto às impugnações do cálculo, registro este Juízo já proferiu decisão no mov. 98.1, onde determinou a aplicação da fração de 2/5 ou 40% em relação ao crime de roubo, decisão contra a qual não foi interposto recurso pela defesa quando intimada, razão pela qual indefiro os pedidos, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Cientifiquem-se as partes.

Às providências.

(...)

Em 19.9.2022 sobreveio ofício com a informação de que a parte reeducanda foi transferida para o Centro de Detenção Provisória desta Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Em 22.9.2022 proferiu-se decisão nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Considerando a transferência do reeducando para a Unidade Prisional de Peixoto de Azevedo/MT (mov. 123.1), remetam-se os presentes autos para Vara de Execuções Penais da Comarca de Peixoto de Azevedo /MT, tomando-se em consideração que “sempre que o condenado passar a cumprir pena ou fixar residência em localidade diversa em que teve início a execução, os respectivos autos deverão ser imediatamente remetidos ao Juízo competente para o prosseguimento, formando-se, a respeito, autos suplementares que serão arquivados (RJDTACRIM 7/26)” [cf.: JULIO FABBRINI MIRABETE, “ Execução Penal”, 10.ª ed., São Paulo: Editora Atlas, p. 210], com fundamento no conteúdo normativo do art. 65 e art. 86, ambos da Lei n.º 7.210/1984, para que o reeducando dê cumprimento à sanção penal que lhe foi infligida, fazendo-se consignar as nossas homenagens de estilo.

Ciência ao MPE e Defesa.

Cumpra-se com Urgência.

(...)

Em 3.10.2022 redistribuiram-se os autos da execução penal nesta Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Em 4.10.2022 deu-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em 19.10.2022 o Ministério Público deu ciência do declínio da execução e requereu o prosseguimento do feito.

Em 10.3.2023 a defesa impugnou o cálculo de pena acostado, oportunidade em que requereu a retificação para que seja elaborado de modo diferenciado para progressão de regime.

Proferido despacho nesta data (5.5.2023) nos seguintes termos:

“Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto à impugnação ao cálculo de pena acostado no prazo de 5 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

(...)

Em 25.4.2023 a defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar, oportunidade em que requereu a concessão de pedido liminar para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena da condenação do(s) art(s). 157, § 2º, do Código Penal, bem como requereu a elaboração de novo cálculo de pena após a concessão do pedido liminar e que seja determinado ao juízo da execução que designe audiência admonitória para a progressão de regime da parte reeducanda.

Sobreveio solicitação de informações por meio do malote digital para que este juízo preste esclarecimentos de caráter jurídico com indicação das teses levantadas na impetração, procurando demonstrar motivos da aplicação da fração única aos dois delitos praticados pelo paciente, considerando que são de naturezas distintas, além de modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenham relevância ao pedido.

A defesa alegou a violação dos princípios da legalidade e da individualização da pena, considerando que a(s) condenação(ões) do(s) art(s). 157, § 2°, do Código Penal e art(s). 33, caput, da Lei 11.343/06 foi anterior à Lei 13.964/19, oportunidade em que apontou equívoco quanto à fixação da fração, uma vez que foi fixada a progressão de regime em 25% sobre a totalidade da pena.

Em relação à fração única sobre os delitos, foi aplicada pelo juízo da execução da Comarca de Sorriso/MT considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como pela parte reeducanda possuir duas condenações, uma delas por crime equiparado a hediondo, e nos termos do art. 111 da 7.210/84 a realização da soma das penas deve ser feita quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou processo distinto, deixando de ser contada individualmente como aplicada na sentença.

A fração única de 2/5 ou 40% foi aplicada nos termos do art. 112 da 7.210/84, com redação dada pela Lei 13.964/19 e com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser aplicada a fração única para fins de progressão e considerando que deve incidir a fração única sobre a totalidade da pena privativa de liberdade:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/ 03/2019).” (sem destaques no original)

Além disso, a defesa não interpôs recurso quando intimada da decisão que determinou a aplicação da fração única, razão pela qual o pedido de impugnação ao cálculo foi indeferido pelo juízo da execução da Comarca de Sorriso/MT.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e distinta consideração”.

Inicialmente cumpre ressaltar que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (3/5)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

Desse modo, destaca que de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente possui duas condenações, totalizando a pena em
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, cumprimento em regime inicial fechado. Vejamos:

- Ação Penal n.º 0115816-39.2016.8.20.0001. Crime: Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal. Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Data do trânsito em julgado: 20/06/2017;

- Ação Penal n.º 0002384-03.2018.8.11.0040. Crime: Art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006. Pena: 05 (cinco) anos de reclusão. Data do trânsito em julgado: 09/07/2019;

In casu
, ao nota-se um equivoco da Defesa ao relatar que o magistrado aplicou 25% para os dois delitos, pois utilizou-se 40% (quarenta por cento), ou seja, 2/5 (dois quintos) para ambos os crimes.

Como visto, o beneficiário ostenta condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com trânsito em julgado no dia 09/07/2019, e diante da lacuna legislativa, para fins de progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas, deve-se cumprir 40% (quarenta por cento) da pena, com base no art. 112, inc. V, da LEP.

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada no neste ponto.

No que tange ao crime de roubo majorado, o paciente não era reincidente na época dos fatos, no qual não há como aplicar um percentual mais gravoso sobre a totalidade das condenações, evidenciando uma violação ao princípio da individualidade da pena.

Assim, o tempo de cumprimento da pena mais adequada ao crime do art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal para fins de progressão de regime é 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 112, inc. III, da LEP, e não 16% como a defesa alega, uma vez que o crime de roubo majorado possui violência à pessoa ou grave ameaça.

Corroborando com o exposto, TJMT:

“[...] 1. Inviável adotar a fração mais gravosa (3/5) para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. [...](N.U 1014940-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDONBASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“[...] O condenado por crimes comum e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da soma ou unificação das penas. Devem ser fixadas frações distintas para a progressão de acordo com a natureza dos delitos.[...] (N.U 1017660-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)”

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento que o cálculo da pena deve ser distinto para cada crime para fins de progressão de regime. Vejamos:

“[...] 2. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

“[...] A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)”

Portanto, é necessário distinguir a fração da pena para fins de progressão de regime, pois, verifica-se nos autos, que ao tempo que transitou em julgado o delito de roubo majorado, o mesmo era primário, e no delito de tráfico de drogas, já considerado reincidente.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,

conheço
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Yan Denner Santos de Oliveira
, e
concedo a ordem
,
para determinar adoção de frações distintas no tocante ao cálculo da progressão de regime, conforme dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023